Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação no endereço constante no contrato, ou protesto do título.
2. Se a correspondência não foi recebida pelo réu ou por qualquer pessoa encontrada no endereço informado pelo autor, não houve notificação, e, por consequência, a constituição do devedor em mora não foi comprovada.
3. Correta é a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por falta de notificação.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.